Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. NEGATIVA DE VENDA DE BAGAGEM. PASSAGEM EMITIDA POR PROGRAMA DE MILHAS. VOO OPERADO POR TERCEIRO. CADEIA DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA. CABÍVEL. PRECLUSÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os recursos foram analisados conjuntamente, em homenagem aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, vez que tratam da mesma matéria e tal ato não implica em prejuízo às partes, tendo sido preservado os princípios orientadores do direito processual.
2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, e os Autores enquadram-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. Em que pese a alegação de que seria responsabilidade da corré, é certo que a determinação judicial se dirigiu a ambas as Rés, e não houve interposição de agravo de instrumento pela Apelante, no prazo legal, ocorrida a preclusão. 3.1. Ainda que não verificada a preclusão, o caso dos autos cuida de relação consumerista, em que as Rés, fornecedoras de serviço, fazem parte da mesma cadeia de consumo, importando na responsabilidade solidária, senão veja-se a redação dos art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
4. O ajuste celebrado entre o cliente e o programa de milhas que comporte na compra de passagens aéreas, gera relação contratual entre consumidor e fornecedor e, consequentemente, este se torna responsável pela atuação de outros fornecedores que o represente. 4.1. A Recorrente fez parte da cadeia negocial, haja vista que emitiu as passagens aéreas aos Autores, em programa de parceria na modalidade codeshare.
5. A indenização por danos morais revela-se cabível diante do fato de que restou devidamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviços quanto ao fato de que os Autores não conseguiram comprar bagagens adicionais para o voo de volta, e posterior dificuldade em obter resolução junto às Rés.
6. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
7. Em face da sucumbência recursal das Rés, o ônus da sucumbência foi redistribuído, condenando as Rés à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), que majoro para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Recurso adesivo dos Autores conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Recorrente, a título de danos morais.